Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711057-15.2018.8.07.0020 RECORRENTE: THERUME NASCENTES TANIZAKI RECORRIDO: CHRISTIAN JOSÉ GONÇALVES COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 730 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 879 A 903 DO CPC/2015. IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO. 1. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide. 2. A prestação jurisdicional se mostrou completa e adequada ao caso em tela, sendo a matéria devidamente enfrentada pelo magistrado a quo, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do Apelante. Se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado. Assim, não há falar, no caso, em ausência de prestação jurisdicional. 3. A realização ou não da avaliação do imóvel não implicará alteração no julgamento da demanda. Não se verifica a afirmada nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois a postergação da avaliação do imóvel para a fase de liquidação de sentença não enseja qualquer prejuízo às partes. 4. O condomínio constituído sobre o bem pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art.1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, poderá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo código. 5. Incabível a avaliação e partilha de bem cuja propriedade se consolidou no credor fiduciário. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493, 1.014, ambos do CPC, 347, do CP, e 40 do Código de Processo Penal, porquanto o colegiado deixou de analisar a nulidade absoluta arguida quanto à alienação fraudulenta de determinado imóvel, e o fez sob o fundamento de que trata de matéria objeto de inovação recursal. Defende que oposição de embargos de declaração contra a sentença monocrática garantiu o contraditório ao ora recorrido e que, portanto, não haveria supressão de instância; c) artigos aos artigos 233, 234, 236, 1.314, 1.725, 1.658 todos do Código Civil, 141, 373, inciso I, 492, 505, 506, 507, 508 todos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador teria ignorado a coisa julgada formada quanto à sentença que reconheceu e dissolveu a união estável havida entre as partes e estabeleceu os critérios de divisão dos bens adquiridos, pois excluiu da partilha o valor de prestações pagas na aquisição de imóvel, cuja propriedade se consolidou no credor fiduciário. Prossegue asseverando que a retomada do imóvel decorreu de conduta imputável exclusivamente ao ora recorrido, que deixou de pagar as prestações remanescentes, e que tal comportamento não teria o “condão de modificar ou extinguir o direito da Recorrente de receber a meação das prestações pagas até março de 2016, deferida na sentença”. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c” suso destacadas. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.115.252/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 493, 1.014, ambos do CPC, 347, do CP, e 40 do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). Finalmente descabe transitar o apelo quanto à suposta afronta aos artigos 233, 234, 236, 1.314, 1.725, 1.658 todos do CCB, 141, 373, inciso I, 492, 505, 506, 507, 508 todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) a questão atinente à consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, do imóvel Apartamento de n. 709, Vaga na garagem n. 515, da Torre “A”, Lotes n. 14 a 27, Setor Industrial de Taguatinga –DF, já foi exaustivamente discutida nos presentes autos (ID n. 34751336, 34751344 e 34751363. Inclusive, foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0722781-42.2019.8.07.0000, desta Relatoria (...) Portanto, conforme ponderado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento supracitado, “vale dizer que com a retomada do bem pelo credor não há devolução de valores, o que ocorre é a perda do bem em razão da inadimplência. O imóvel é a própria garantia do negócio, de forma que se não houver o pagamento, ocorre a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Não é uma rescisão de contrato, com a restituição do status quo ante, como pretende fazer crer a Agravante”. Sendo assim, o incabível a avaliação e partilha de bem cuja propriedade se consolidou no credor fiduciário, como no caso do imóvel Apartamento de n. 709, Vaga na garagem n. 515, da Torre “A”, Lotes n. 14 a 27, Setor Industrial de Taguatinga –DF. A presente demanda visa extinguir o condomínio existente entre as partes por força da sentença de reconhecimento e dissolução de união estável, que decretou a partilha dos bens comuns indivisíveis do casal (ID n. 34751045, págs. 01/04). Sobreleva notar que, com a dissolução da união estável, extingue-se a comunhão patrimonial, surgindo, assim, a figura do condomínio tradicional, sob regência das normas pertinentes. Formado o condomínio e não tendo as partes realizado a alienação por iniciativa particular, a extinção do condomínio por meio da alienação judicial é medida que se impõe. Verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pela parte apelada com o intuito de obter a respectiva quota-parte dos bens comuns partilhados na sentença de dissolução de união estável, diante da impossibilidade de lograr esse intento de forma consensual. Sendo cada parte proprietária de fração ideal dos bens comuns indivisíveis, a pretensão de extinguir o condomínio existente é direito que pode ser exercido a qualquer tempo, por qualquer dos condôminos, para a venda judicial dos bens (...) Vale destacar que a realização ou não da avaliação do imóvel sala n. 101, situado no lote 06/08, Rua Macaúba, Águas Claras/DF não implicará alteração no julgamento desta demanda. Não se verifica a afirmada nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois a postergação da avaliação do imóvel para a fase de liquidação de sentença não enseja qualquer prejuízo às partes” (ID. 38734649) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029